Tribunal: TJES
Processo: 0000551-76.2019.8.08.0046
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000551-76.2019.8.08.0046
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO FORNCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS DE EM NOME DE TERCEIRA PESSOA – ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, vem decidindo pela impossibilidade de se condicionar uma nova contratação do serviço de fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos pretéritos em nome de terceira pessoa, por se tratar de obrigação
propter personam
.

2. A negativa de fornecimento de energia elétrica, por se tratar de bem essencial, caracteriza dano moral
in re ipsa
, devendo o
quantum
fixado observar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000551-76.2019.8.08.0046

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADO: ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de declaração de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais” ajuizada por ALEXSANDRO ALMEIDA SILVA, ora Apelante, em face do EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., ora Apelante.

Pela sentença de fls. 144/146, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que a Apelante não pode condicionar a realização de uma nova instalação ao pagamento de débitos pretéritos sob a titularidade de terceiros.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 149/159v, por meio do qual aduz, em apertada síntese, a validade do ato administrativo que culminou com a lavratura do “Termo de Ocorrência e Inspeção” e a inexistência de falha na prestação do serviço. Sucessivamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de dano moral.

Apesar de devidamente intimado (fls. 165/166), o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Pela presente demanda, o Apelado impugna a negativa da Apelante em fornecer-lhe energia elétrica ao argumento de que haveria débitos pretéritos de terceiro (
in casu
, da falecida genitora do Apelado) na unidade consumidora.

Sem maiores delongas, a sentença recorrida não merece reforma.

Na esteira do entendimento manifestado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
, este Egrégio Tribunal de Justiça, em situações análogas à presente, vem decidindo pela impossibilidade de se condicionar uma nova contratação ao pagamento de débitos pretéritos de terceiro, por se tratar de obrigação
propter personam
, como se extrai do julgamento do recurso de agravo de instrumento n. 0000764-45.2020.8.08.0047, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Walace Pandolpho Kieffer,
verbis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSO CIVIL - ADMINISTRATIVO - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS PRETÉRIROS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
O entendimento do STJ sobre a interrupção no fornecimento de energia elétrica, é no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica
por dívida pretérita
, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos
. 2. Recurso Especial provido. (REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017). Carece, então, o ato alegado, de substrato jurídico a invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. 2) Limitando-se ao efeito devolutivo restrito do recurso de agravo de instrumento, verifica-se que o pedido de reforma da decisão se sustenta em questão não apreciada pelo magistrado de primeiro grau. Sua análise neste grau de jurisdição, configuraria evidente supressão de instância. 3) Recurso conhecido e improvido."

E ainda, no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊCNIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS EM NOME DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A
obrigação pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é daquele que consta no cadastro da Concessionária de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação propter personam
. 2. Hipótese dos autos em que deve ser anulado o Termo de Confissão de Dívida firmado pela Autora, uma vez que as faturas de consumo de energia elétrica que o integram, isto é de março a julho de 2015, são do período em que não era a responsável cadastral da unidade de consumo do serviço, tudo indicando que a assunção objurgada foi realizada para evitar a suspensão do serviço de energia, para possibilitar a transferência da titularidade da unidade consumidora para o nome da autora. (...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048150148434, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 01/09/2021)

Por sua vez, quanto aos pedidos de reforma do capítulo que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais, ou de redução do
quantum
fixado, tenho que a sorte igualmente não socorre a Apelante.

In casu
, extrai-se que o Apelado ficou privado de usar a residência em razão da negativa da Apelante de reestabelecer o fornecimento de energia elétrica, bem essencial, caracterizando, portanto, situação que extrapola o mero aborrecimento, verdadeiro dano
in re ipsa
, ensejando o pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido, tenho que o
quantum
fixado pelo Juízo
a quo
– R$ 3.000,00 (três mil reais) - atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que vêm sendo adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em situações análogas à presente. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PEDIDO DE RESTABELCIMENTO DO SERVIÇO. IMPOSIÇÃO DE PAGAMENTO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. PROPRIETÁRIO ANTERIOR. COBRANÇA INDEVIDA VERIFICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA RELIGAÇÃO. RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. (...) 2.
A obrigação pelo pagamento dos débitos de energia elétrica é daquele que consta no cadastro da Concessionária de Serviço Público, haja vista tratar-se de obrigação propter personam . Hipótese dos autos que os débitos geradores da suspensão do fornecimento de energia elétrica são anteriores a aquisição da propriedade pela autora, razão pela qual não poderia a concessionária condicionar o restabelecimento do serviço de energia ao seu pagamento
. 3.
O dano moral experimentado pelo consumidor é considerado puro, ou seja, in re ipsa , pois deriva da própria ofensa, sofrida em função da demora na religação da energia, injustificada em face do débito reputado pretérito e de responsabilidade de terceiro, bem assim porque superado o prazo para religação da unidade conforme art. 176 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL
. 4.
Quantum
indenizatório arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) que se coaduna com as peculiaridades do caso concreto, tendo em conta o lapso de tempo decorrido entre o pedido de religamento e o restabelecimento do serviço, ostentando-se também compatível com o comportamento dos envolvidos e as condições econômicas das partes e a jurisprudência deste Tribunal.
(...)”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180094663, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto : JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2020, Data da Publicação no Diário: 16/12/2020)

Portanto, deve ser mantida
in totum
a sentença.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Na forma do § 11, do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 04/04/2023.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 04/04/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.